Tribunal: TJMT
Processo: 1021818-05.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Recurso Inominado n.: 1021818-05.2023.8.11.0001
Origem: 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: MAURA MARCIA SILVA DE ARRUDA e BANCO DO BRASIL SA
Recorridos: BANCO DO BRASIL AS e MAURA MARCIA SILVA DE ARRUDA
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do Julgamento: 11 de março de 2024
EMENTA
RECURSOS INOMINADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE TAXAS E SERVIÇOS. RECLAMADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. CONSUMIDOR ASSINOU CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA COM A CONTRATAÇÃO DE PACOTE. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE CANCELAMENTO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBOS OS LITIGANTES. PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE ASSEGURAM A IDONEIDADE DA CONTRATAÇÃO. ILICITUDE NÃO CONFIGURADA. DÉBITO DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO APENAS DA FORNECEDORA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A DEMANDA.
1 . Recurso inominado. Sentença de procedência dos pedidos da exordial que condenou a parte fornecedora a restituição em dobro na quantia total de R$ 6.344.60 (seis mil trezentos e quarenta e quatro reais e sessenta centavos) e indeferiu o pedido de indenização moral.
2. A parte consumidora afirma que desde 2018 tem sofrido cobranças indevidas a título de pacote de serviços. Além da restituição pretende o pagamento de indenização moral.
3. o recurso da parte consumidora é limitado ao reconhecimento de danos morais e de outro lado, a instituição financeira recorre alegando a improcedência da demanda.
4. Foi apresentado contrato devidamente assinado pela parte consumidora, com a contratação de pacote de serviços e a escolha de melhor data para pagamento.
5. Diante da comprovação da relação jurídica e da origem dos descontos, com a contratação de pacote de serviços, mediante a juntada de documentos robustos, deve ser reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos da exordial.
6. Sentença reformada para improcedência da demanda.
7. Recursos conhecidos e provido apenas o da parte fornecedora.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021818-05.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MAURA MARCIA SILVA DE ARRUDA - CPF: 567.493.171-20 (RECORRENTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024